Tribunal: STF
Processo: Rcl 46215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO.



    1.  Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24.



    2.  Embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 130596 AgR, Rel. Alexandre de Moraes).



    3.  Se o inquérito já está suspenso, aguardando o término do processo administrativo, não há razão para trancá-lo antecipadamente. Se, ao fim do processo administrativo, o crédito tributário for mantido, prosseguirá o inquérito; se for anulado, será trancado o procedimento (Rcl 31194 AgR, minha relatoria).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.